Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-74.2021.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-74.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZA TERRA - CPF: 272.277.312-00 (APELANTE), HANDERSON SIMOES DA SILVA - CPF: 629.275.582-72 (ADVOGADO), CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA - CPF: 003.489.892-10 (ADVOGADO), EBENEZER DONADON GARDINI - CPF: 009.275.222-50 (ADVOGADO), AMILTON AGOSTINI - CPF: 225.381.789-91 (APELADO), AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA - CPF: 695.327.612-68 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 496.160.991-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse proposta pela apelante, acolheu a impugnação, fixou o valor da causa em R$500.000,00 e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante dado à lide, atualizado.

O apelado ingressou com Reconvenção, julgada parcialmente procedente, com a condenação da reconvinda (apelante) em danos morais de R$30.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; à multa de 10% sobre a quantia corrigida da causa, por litigância de má-fé; às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atribuída à demanda, atualizada.

Determinada também a vista dos autos ao Ministério Público para apuração de prática de delito de falsidade documental e ideológica (Id 241811794).

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Id 241811803).

A apelante argui em preliminar que ajuizou Ação de Manutenção de Posse, mas a discussão se concentrou na propriedade do imóvel em litígio.

Informa que foi acusada de apresentar documentação falsa, mas sem nenhuma prova, e que tampouco o Juízo de origem indicou em que teria embasado o seu convencimento, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que anexou documentos datados de 2016, 2015 e 2011, além de fotos que confirmariam o relacionamento com o apelado, o qual, segundo afirma, teve início em 1990.

Sustenta que não estão comprovados os danos morais e a litigância de má-fé, por isso pede que sejam afastados (Id 241811806).

Nas contrarrazões
, o apelado suscita violação ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não conhecimento do Recurso.

No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença ante a suficiência da prova oral e documental para o desfecho dado à Ação da apelante.

Nesse ponto transcreve trechos em que ela própria reconhece que produziu os documentos que anexou na inicial. (Id 241811809).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – não conhecimento

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado busca o não conhecimento do Recurso sob a alegação de que não foram impugnados especificamente os fundamentos da sentença.

Como relatado,
a Ação de Manutenção de Posse foi julgada improcedente, acolhida a impugnação, fixado o valor da causa em R$500.000,00 e a autora (apelante) condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante dado à lide, atualizado.

A Reconvenção, do apelado, foi julgada parcialmente procedente, e a reconvinda (apelante) condenada em danos morais de R$30.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; à multa de 10% sobre o valor da causa, corrigido, por litigância de má-fé; às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atribuída à demanda, atualizada.

Foi também determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de suposta prática de delito de falsidade documental e ideológica.

As razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, visto que a apelante se limita
a apontar a não comprovação de que seriam falsos os documentos que instruem a inicial, e que o Juízo de origem não indicou expressamente em que prova teria se amparado para firmar o seu convencimento.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do art. 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento em 6-2-2020, DJe de 21-2-2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade”.
(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-3-2023).

Outros julgados:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a cobrança por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024